Tribunal: STJ
Processo: 1027830-04.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023275 - MT(2025/0304385-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ARMANDO FERNANDES MORO
AGRAVANTE
: TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO
ADVOGADO
: JULIERME ROMERO - MT006240O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: STER PAULA DE FARIA - TO005541
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS DA
APELAÇÃO INTERPOSTA. EXTINÇÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM
FACE DE COOBRIGADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bae6c60a-9a50-4b89-9135-22c24bb29c12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023275 - MT(2025/0304385-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ARMANDO FERNANDES MORO
AGRAVANTE
: TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO
ADVOGADO
: JULIERME ROMERO - MT006240O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: STER PAULA DE FARIA - TO005541
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS DA
APELAÇÃO INTERPOSTA. EXTINÇÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM
FACE DE COOBRIGADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, assim ementado:
"DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS DA NOVAÇÃO SOBRE COOBRIGADOS.
ANULAÇÃO
POSTERIOR
DA
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
RECUPERACIONAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou
a extinção da execução em relação à devedora principal, Atlas Agroindustrial
LTDA, e restringiu a cobrança dos coobrigados ao valor que excedesse o
montante novado no plano de recuperação judicial.
O
pleiteia a reforma da decisão para afastar a
Exequente/Agravante
limitação imposta à cobrança dos coobrigados e permitir a continuidade da
execução integral do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55330406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: 751fd335-d2cd-4fec-9d3c-eca51ac37c78

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida perdeu o
objeto diante da anulação da sentença que homologou o plano de
recuperação judicial, especialmente no que tange à novação da dívida; e (ii)
determinar se a execução deve permanecer suspensa em relação à devedora
principal até a definição da natureza do crédito no processo de recuperação
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial
afastou a novação da dívida prevista no
da
art. 59
Lei 11.101/2005,
permitindo ao credor buscar a integralidade do crédito em relação aos
coobrigados, nos termos do
§1o, da mesma lei.
art. 49,
A suspensão da execução em relação à devedora principal se justifica pela
necessidade de aguardar a definição da natureza do crédito (concursal ou
extraconcursal) no processo de recuperação judicial, evitando decisões
conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial
excluiu a novação da dívida e permite ao credor executar a integralidade do
crédito em relação aos coobrigados.
A execução deve permanecer suspensa em relação à devedora principal até
a definição da natureza do crédito no processo de recuperação judicial." (e-
STJ fls. 76-77)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 192-202).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 215-226), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC — porque o
Tribunal de origem não se manifestou sobre a "vinculação dos coobrigados às
cláusulas do plano de recuperação, tampouco sobre os efeitos da pendência do
", o que deveria
julgamento da apelação interposta nos autos da ação correlata
ocasionar a suspensão do feito (art. 313, V, "a", do CPC) (e-STJ fls. 222-223); e
(ii)
V, "a", do CPC — pois "
art. 313,
o desfecho do referido julgamento poderá
impactar significativamente os efeitos da recuperação extrajudicial, influenciando
diretamente na legitimidade e exigibilidade das obrigações atribuídas aos coobrigados,
" (e-STJ fls. 223-225).
configura-se a existência de prejudicialidade externa
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 237-245).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 246-250), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
art. 1.022
CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema não
analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto
ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55330406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: 751fd335-d2cd-4fec-9d3c-eca51ac37c78

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Moura
REsp 1.728.492/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
13/9/2019.

Na espécie, observa-se que a parte recorrente, por meio de contrarrazões ao
agravo de instrumento originário (e-STJ fls. 52-59) e dos embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido (e-STJ fls. 171-174), sustenta que a tese de
prejudicialidade externa.
Defende que, no plano de recuperação judicial, há cláusula que determina
a extinção de todas as ações e execuções por créditos a ele submetidos, mesmo em
face de coobrigados, de modo que a determinação de continuidade da presente
execução viola o ajuste. Afirma que os efeitos desta previsão estão em discussão na
Apelação no 1022365-90.2021.8.11.0041 e, em caso de provimento, impõe-se por
consequência a extinção do feito (e-STJ fls. 173-174).
Caracteriza-se, dessa forma, negativa de prestação jurisdicional porque a
Corte recorrida, ao julgar os embargos de declaração, apenas reiterou a
fundamentação antes exposta (acrescentando menção à
,
Súmula no 581/STJ)
permanecendo silente a respeito dos efeitos da apelação interposta e da incidência da
aludida previsão ao presente caso, a qual, ao menos em tese, obstaria a continuidade
da execução mesmo contra os coobrigados.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos termos da
fundamentação acima.
Prejudicada a análise das demais teses.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:40
Código de Controle do Documento: 751fd335-d2cd-4fec-9d3c-eca51ac37c78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.275 / MT
Número Registro: 2025/0304385-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038033120138110041 10223659020218110041 10278300420248110000 38033120138110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : ARMANDO FERNANDES MORO
AGRAVANTE : TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO
ADVOGADO : JULIERME ROMERO - MT006240O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: STER PAULA DE FARIA - TO005541
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:07
Código de Controle do Documento: 9c26122b-3777-4412-84ca-5cabeb92b0f0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:07
Código de Controle do Documento: 9c26122b-3777-4412-84ca-5cabeb92b0f0